Tribunal: TJDFT
Processo: 0760403-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0760403-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: FELIPE MATHEUS PINEDA DA MOTTA, MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO DESPACHO Vistos, etc. A Certidão de ID 61670272, juntou aos autos, no anexo de ID 61670432, Decisão proferida pela Desembargadora Vera Andrighi, relatora de Reclamação distribuída à Câmara de Uniformização, proposta pelos recorridos destes autos, a qual determina que seja sobrestado o processo originário. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado da Reclamação tombada sob o no 0728579-08.2024.8.07.0000, na forma do art. 989, II do CPC. As informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal à Excelentíssima Desembargadora relatora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal